Tribunal: STF
Processo: HC 272283
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Adriel Simonette de Oliveira e outro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

 DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DOS ACUSADOS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SANÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta em face da Sentença que condenou dois ex-Soldados por incursão no art. 290 do Código Penal Militar (CPM) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e com o benefício do sursis, por portarem substância entorpecente no interior de Organização Militar (OM). A Defesa almeja a absolvição, sustentando a existência de nulidades e a incidência do princípio da insignificância. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se existe nulidade processual em virtude da comunicação extemporânea da prisão em flagrante e da não realização imediata da audiência de custódia; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em razão da reduzida quantidade de droga apreendida e da alegada ausência de lesividade da conduta; e (iii) avaliar se ocorreu bis in idem, diante da prévia exclusão administrativa dos Apelantes das fileiras do Exército, pelo mesmo fato. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A instrução criminal não foi contaminada por eventual irregularidade na comunicação da prisão em flagrante ou na realização extemporânea da audiência de custódia, não havendo relação de causalidade entre o vício alegado e o édito condenatório. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto, ausente na hipótese, não se identificando, portanto, a nulidade apontada pela Defesa. Preliminar rejeitada. 
4. A autoria restou comprovada pela confissão dos Acusados e a prova testemunhal harmônica. Amaterialidade foi demonstrada pelo termo de apreensão e laudo pericial, confirmatório de que o material apreeendido tratava-se de Cannabis sp (maconha). O dolo dos Réus está evidenciado pela posse consciente da substância proscrita, em local sujeito àAdministração Castrense. 
5. Aconduta tipificada no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para a sua consumação, o ato de trazer consigo a substância em local sujeito à administração militar, sendo irrelevante o dolo específico de consumo imediato ou a efetiva lesão à saúde de terceiros. 
6. Inaplicável o princípio da insignificância in casu, pois o delito do art. 290 do CPM tutela, além da saúde pública, a hierarquia e a disciplina castrenses. A presença de entorpecentes é incompatível com o ambiente militar, independentemente da quantidade apreendida, e a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que o ingresso de drogas em organização militar configura ofensa relevante à incolumidade pública e aos valores castrenses, afastando a tese de ausência de lesividade concreta ou ofensividade mínima. 
7. Inexiste a alegada violação ao princípio do non bis in idem, haja vista as esferas penal e administrativa serem independentes, com a possibilidade de responsabilização pelo mesmo fato em ambas, sem comprometimento da persecutio criminis. A exclusão administrativa das fileiras do Exército possui natureza disciplinar e não afasta a tipicidade penal da conduta, tampouco impede a aplicação da sanção criminal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se inalterada a condenação. 
Teses de julgamento: “1. A nulidade processual no processo penal militar exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 499 do CPPM. 2. O crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato, sendo suficiente a presença de entorpecente em local sujeito à Administração Militar para sua configuração. 3. É inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em organização militar. 4. A aplicação de sanção disciplinar não impede a responsabilização penal pelo mesmo fato, em razão da independência das instâncias.”

Preliminarmente, a parte impetrante sustenta a nulidade do processo em razão da privação ilegal da liberdade sem comunicação à autoridade judiciária competente e sem realização de audiência de custódia. No mérito, pretende a absolvição dos pacientes pela atipicidade material da conduta e a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da violação ao princípio constitucional do non bis in idem, diante da prévia punição administrativa, com a absolvição dos pacientes. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, no tocante à alegada nulidade do processo por ausência de comunicação imediata da prisão e de realização da audiência de custódia, assim se manifestou o ato dito coator (eDoc 3 - fls. 44 - 45):

Desse modo, como se verifica na argumentação expendida em sede de alegações finais (evento 54, ALEGAÇÕES1, da APM), e rechaçada na Sentença, também nas razões de Apelo, a Defesa Pública limitou-se a arguir a existência de nulidade, sem apontar qualquer prejuízo concreto aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou ao devido processo legal, decorrente do excesso de prazo do encarceramento. A irresignação defensiva limita-se, pois, a sustentar mera violação genérica, por entender que “A manutenção de um cidadão sob custódia do Estado, por seis dias, sem a devida comunicação ao Poder Judiciário e sem a realização de audiência de custódia constitui um prejuízo que macula de nulidade os atos subsequentes da persecução penal”.
No Processo Penal Militar, a teoria das nulidades é regida pelo brocardo pas de nullité sans grief, ou princípio do prejuízo. Segundo este, a alegação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, bem como a indicação da relação direta entre o vício apontado e o prejuízo alegado, não bastando a mera invocação de irregularidade formal, nos termos preconizados pelo art. 499 do CPPM:
[...]
Nessa vertente, in casu, ainda que tenham ocorrido desacertos por ocasião da prisão em flagrante dos Acusados, tais falhas, inegavelmente merecedoras de repreensão, não são hábeis a inquinar de nulidade toda a instrução processual, haja vista a ausência de relação de causa e efeito entre as irregularidades de per si e o veredito condenatório, cuja anulação a Defesa almeja. 
A propósito, ressalta-se que o Juízo a quo, na mesma data em que tomou conhecimento da extemporaneidade da comunicação de prisão (22/11/2024), determinou, de imediato, o relaxamento da custódia dos Réus (evento 7, DEC1, da APF), de modo a restabelecer prontamente a liberdade dos militares. 
O Parquet Castrense também não permaneceu inerte e requisitou a instauração de IPM (evento 15, ANEXO2, da APM), com vistas à apuração das circunstâncias das condutas praticadas em âmbito administrativo, ensejadoras da demora em se comunicar a prisão ao Juízo de primeiro grau. 
Nesse contexto, em que pese o gravame suportado pelos agentes, não há indicação de prejuízo concreto sofrido pela Defesa. A irregularidade não causou qualquer reflexo na instrução processual propriamente dita e no édito condenatório. Assim, não há que se falar em nulidade capaz de tornar sem efeito toda a instrução processual, ex vi do art. 499 do CPPM.

Na linha do decidido pelo Superior Tribunal Militar, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgRg, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgRg, ministro Roberto Barroso;  HC 125.242 AgRg, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes;  RHC 151.402 AgRg, ministra Rosa Weber).

Ademais, não vislumbro ilegalidade no ato dito coator, porquanto conforme bem explicitado o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (CPM, art. 290), ainda que pequena a quantidade de entorpecente, não configura conduta irrelevante passível de caracterizar crime impossível ou de aplicação do princípio da insignificância: 

“’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO. 
(...) 
3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do próprio objeto.
4. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.
5. ‘Habeas corpus’ denegado.”
(HC 116.060, ministra Cármen Lúcia – grifei) 

Ainda, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o princípio da especialidade impossibilita a incidência do art. 28 da Lei 11.343/06 em caso do crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar previsto no art. 290 do CPM, ainda que para uso próprio. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 91.767, ministra Cármen Lúcia; HC 123.190, ministra Rosa Weber; HC 155.940 AgR, ministro Luiz Fux; HC 158.077 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 163.581 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 

Por fim, conforme orientação fixada por esta Suprema Corte, as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, não havendo interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição na esfera penal por inexistência de fato ou de negativa de autoria. 

No sentido exposto, vale transcrever as seguintes ementas:

[...]
4.  As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes:  MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017;  RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014.
[...]
(HC 147.576 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)

Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao  habeas corpus. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente